Tribunal: TJMT
Processo: 1025602-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON CLADIUS FERRON - CPF: 898.838.610-87 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de

indenização por danos morais, em razão suspensão unilateral de sua internet fixa no mês de junho/2020, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais.

2.

É incontroverso nos autos que no momento da suspensão o Recorrente encontrava-se inadimplente com suas obrigações contratuais, uma vez que apesar de suas faturas mensais corresponderem a média de R$ 100,00 (equivalente a contratação do serviço de internet + telefonia), a partir do mês 05/2020 passou a realizar somente o pagamento referente ao serviço de telefonia (R$ 19,98), o que ensejou a suspensão e posterior cancelamento do serviço de internet em decorrência de sua inadimplência, razão pela qual não há se falar em ato ilícito efetuado pela empresa.

3.

Estando demonstrado que a suspensão dos serviços se deu de forma devida, com base em débito existente e inadimplido dentro do prazo admitido, não há lugar para impor à operadora o dever de indenizar o demandante por supostos danos morais decorrentes do bloqueio da linha.

4.

Havendo inadimplência por parte do consumidor, é faculdade da empresa de telefonia o bloqueio da linha, sem que haja necessidade de prévio aviso.

5.

Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de

indenização por danos morais, em razão suspensão unilateral de sua internet fixa no mês de junho/2020, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da ausência de falha na prestação do serviço
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, apenas acrescento que não vislumbro situação que enseje o direito à indenização por danos morais.

Pela análise dos documentos carreados aos autos, resta claro que a inadimplência reiterada do autor deu ensejo a suspensão, ora combatida.

Havendo inadimplência por parte do consumidor, é faculdade da empresa de telefonia o bloqueio da linha, sem que haja necessidade de prévio aviso. Ora, a disponibilidade dos serviços está condicionada à contraprestação.

Diante do contexto, entendo não estar configurada situação capaz de gerar direito à indenização por danos morais, seja pela função compensatória, seja pelas funções punitiva e dissuasória.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDERSON CLADIUS FERRON
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022